Tribunal: STF
Processo: Rcl 259
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
Reclamação. Eleição em Tribunal  de  Justiça.  Hipótese  não
enquadravel nas decisões anteriores do STF sobre eleições para cargos
diretivos do mesmo Tribunal. Não guarda o pedido correspondencia  com
a espécie da Reclamação n. 195-AM.  Reclamação  incabivel,  no  caso.
Suplica a que se nega, desde logo, seguimento.